Tribunal: STF
Processo: HC 216923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. QUESTÃO DE ORDEM QUE INDEPENDE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO AGRAVANTE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.